Tribunal: TJDFT
Processo: 0744867-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744867-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Fábio Goncalves Campos Renata Mesquita D Aguiar Agravada: Facebook Servidos Online do Brasil Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, em conjunto, por Fábio Goncalves Campos e por Renata Mesquita D Aguiar contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0752244-16.2025.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação sob o procedimento comum cível proposta por FABIO GONCALVES CAMPOS e RENATA MESQUITA D AGUIAR em face de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Narrou a parte autora, em síntese, que teve notícia de que certos perfis cadastrados no aplicativo WhatsApp estavam promovendo “ataques à imagem e honra dos Autores, associando-os à prática de corrupção”. Os atos consistiriam em “publicações diárias apresentando supostas denúncias de práticas de corrupção por parte dos Autores”. Após discorrer sobre o direito que entende lhe assistir, requereu, em sede de tutela de urgência, seja a ré obrigada a, em prazo não superior a 5 (cinco) dias, suspender as contas cadastradas no aplicativo de mensagens referentes aos números indicados (+55 61 9336-8689, +55 61 9367-5846 e +55 61 9366-2794), sob pena de multa. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, há relevante controvérsia em torno da colisão entre os direitos fundamentais da liberdade de expressão, de um lado, e, de outro, da inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem. Se de um lado a Constituição Federal assegurou o direito à livre manifestação do pensamento, independentemente de censura ou licença, bem como o livre acesso à informação, também resguardou, de outro, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, em observância ao próprio Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal. A liberdade de expressão, portanto, é a regra, mas seu exercício abusivo, com lesão a direitos individuais de terceiros, implica análise da responsabilidade civil e eventual indenização por dano material, moral ou à imagem, sem configurar censura. Em que pese os argumentos trazidos pela parte autora, da análise dos documentos juntados aos autos não há como auferir, ao menos em sede de cognição sumária, que houve excesso na conduta dos terceiros. Assim, tratando-se de causa de pedir complexa, há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório à parte requerida, bem como realizar a dilação probatória, a fim de se verificar os fatos narrados pela parte requerente. Deste modo, não vislumbro, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito da parte autora e a urgência da medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência pleiteada. Da experiência em relação a esse tipo de demanda, verifica-se a recalcitrância na totalidade dos processos de uma das partes em realizar a autocomposição, de modo que é contraproducente a dilação do processo somente com vistas a atender ao formalismo processual. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se e intime-se o requerido para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Intimem-se.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 77305060), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir a antecipação da tutela pleiteada nos autos do processo de origem. Aduzem a ocorrência de manifestações proferidas por usuários anônimos, na plataforma da rede social Whatsapp, que não estão respaldadas no exercício da liberdade de expressão prevista no art. 5o, inc. IV, da Constituição Federal. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos perfis dos usuários indicados na peça que veicula o presente recurso, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 77306857). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prefigurada no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso em exame os recorrentes pretendem obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o possível exercício do direito fundamental à livre manifestação do pensamento aparentemente fora dos parâmetros constitucionais e infraconstitucionais de regência, pretendendo-se que seja determinada a suspensão de perfil mantido na rede social Whatsapp. O tema em exame envolve a tensão entre o direito à honra (art. 5o, inc. X, da Constituição Federal) e à livre manifestação do pensamento (art. 220 do Texto Constitucional), e pede a devida incursão na disciplina da ponderação de princípios constitucionais. Assim, como tópico propedêutico, convém dar o devido destaque à ponderação de princípios, de acordo com a doutrina constitucional. Para Robert Alexy[1], diferentemente do que ocorre com as regras jurídicas, “os princípios costumam ser relativamente gerais, porque não estão referidos às possibilidades do mundo real ou normativo”. É importante ressaltar que para o doutrinador os princípios não podem ser aplicados plenamente nas situações concretas da vida, mas são identificados como autênticos “mandados de otimização”. Nesse sentido, os princípios são espécies do gênero “normas jurídicas”, mas sua aplicação se dirige a resultados “otimizáveis”, ou seja, a “algo que seja realizado na maior medida possível”. A esse respeito assim ensina o renomado Jurista: “Princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível, dentro das possibilidades jurídicas e reais existentes. Portanto, os princípios são mandados de otimização, que estão caracterizados pelo fato de que podem ser cumpridos em diferentes graus, e que a medida devida de seu cumprimento não só depende das possibilidades reais, como também das jurídicas. De outro lado, as regras são normas que só podem ser cumpridas ou não. Se uma regra é válida, então se deve fazer exatamente o que ela exige, nem mais nem menos. Portanto, as regras contêm determinações no âmbito do fático e juridicamente possível”[2] (Op. cit., p. 86-87). Para o insigne Professor alemão, portanto, os princípios “não contêm mandados definitivos, mas somente prima facie”[3], o que permite concluir que, muito embora um princípio possa ser aplicado a uma determinada situação fática, isso não pode levar necessariamente ao resultado de que seja visto como um resultado definitivo. É conveniente perceber que diferentemente das regras, que contêm comandos expressos, a vincular situações em um dado âmbito jurídico e fático[4], os princípios devem ser vistos como autênticas razões prima facie[5]. Assim, diante dessa linha doutrinária constitucional, é possível pensar em ferramentas argumentativas que possam nos auxiliar a trilhar possíveis caminhos que possibilitem lidar com a tensão entre princípios jurídicos de natureza constitucional. No caso em estudo não se pode falar propriamente em “colisão” ou “contradição”, que é juízo de adequação sistemática próprio às regras jurídicas, sendo conveniente insistir que nessa seara poderemos considerar a ocorrência de tensão entre princípios constitucionais, como já mencionado. Observe-se que sob o enfoque da colisão entre normas poderíamos considerar a aplicação desses preceitos separadamente, sendo que sua aplicação concomitante levaria “a resultados incompatíveis, quer dizer, a dois juízos de dever-ser jurídico contraditórios”[6]. É por essa razão que o modo de lidar com dissensos entre princípios não pode ser o mesmo que utilizamos ao buscarmos solução para conflitos aparentes entre regras. No âmbito da solução de conflito aparente de normas sabemos que duas regras não podem ter sua validade reconhecida simultaneamente. Nesses casos, é comum aplicarmos critérios de exceção do tipo lex posterior derogat priori, lex specialis derogat generalis, lex superior derogat inferior etc. No caso dos princípios, essas diretrizes normativas não deixam de ser válidas por estarem em situação de tensão, mas devem merecer a necessária ponderação, para que, em sua aplicação ao caso concreto, tenha um deles precedência em relação ao outro[7]. Assim, é lícito dizer que o “conflito de regras se dá na dimensão da validade”, e, o de princípios, na “dimensão do peso”[8]. Para a solução dos problemas que surgem no trato da multiplicidade de princípios em sentido divergente, mostra-se necessário o estabelecimento de uma hierarquização destes que, mesmo não sendo absoluta, admite, no caso concreto, o necessário procedimento de ponderação dos comandos normativos envolvidos na situação concreta analisada. Esse método de ponderação consiste em saber qual dos interesses, abstratamente no mesmo nível, tem maior peso na situação em exame[9]. Para tanto, busca-se empregar mecanismos racionais de ponderação, o que afasta a aplicação do direito de modo decisionista ou voluntarista, ou mesmo discricionário em um sentido forte. Esse modelo nos leva, inclusive, ao tema da própria fundamentação racional dos preceitos enunciadores das preferências “entre valores ou princípios opostos”[10]. Não se pode negar que uma fundamentação é considerada racional se puder expor com clareza as respectivas razões que orientaram suas preferências, tal como geralmente acontece com as decisões judiciais que enunciam determinadas consequências sociais potencialmente advindas do decisum, ou mesmo as intenções do legislador e as opiniões da doutrina e jurisprudência a respeito da questão em deslinde[11]. Mesmo diante dessas peculiaridades, para Alexy o contexto da aplicação dos princípios jurídicos em nada se confunde com aqueles outros próprios aos valores. Trata-se de âmbitos distintos e inconfundíveis, sendo elementar a distinção entre a Deontologia e a Axiologia. Enquanto os conceitos deontológicos se referem ao “dever-ser”, os axiológicos “são caracterizados pelo fato de que seu conceito fundamental não ser o do comandado ou do dever-ser, mas o do bem”[12]. Em verdade, a teoria de Alexy sustenta que os princípios são ontológica e funcionalmente diferentes dos valores, pois estes apontam para o que é bom, ou melhor, em certas circunstâncias, e aqueles “são mandados de um determinado tipo, quer dizer, mandados de otimização”[13]. É bem verdade que algumas normas jurídicas podem eventualmente desempenhar função tipicamente axiológica (o resultado tido como “bom” ou “melhor” pela sociedade) concomitantemente à função deontológica (o sentimento de dever para uma sociedade). Esse conteúdo valorativo é extremamente importante no processo de ponderação, e, no mais das vezes, a tensão existente entre princípios se revela como uma autêntica colisão entre valores[14]. Apesar das variáveis presentes na Teoria da Constituição a respeito do tema em exame, esse breve incurso inicial tem o intuito de ressaltar a complexidade do tema referente à aplicação da tensão principiológica enunciada acima. É preciso laborar com cautela nesses temas concernentes às escolhas principiológicas. Dentre vários julgados da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal, representativos da tensão entre liberdade de expressão e direito à intimidade, devo ressaltar um, no presente momento, em virtude de sua importância histórica e abrangência temática. Examine-se, assim, a seguinte ementa promanada do Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADPF no 130, que teve como Relator o Eminente Ministro Carlos Britto (julgamento aos 30 de abril de 2009, pelo Plenário): “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA "LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA", EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A "PLENA" LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI No 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. A ADPF, fórmula processual subsidiária do controle concentrado de constitucionalidade, é via adequada à impugnação de norma pré-constitucional. Situação de concreta ambiência jurisdicional timbrada por decisões conflitantes. Atendimento das condições da ação. 2. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO EM SENTIDO GENÉRICO, DE MODO A ABARCAR OS DIREITOS À PRODUÇÃO INTELECTUAL, ARTÍSTICA, CIENTÍFICA E COMUNICACIONAL. A Constituição reservou à imprensa todo um bloco normativo, com o apropriado nome "Da Comunicação Social" (capítulo V do título VIII). A imprensa como plexo ou conjunto de "atividades" ganha a dimensão de instituição-ideia, de modo a poder influenciar cada pessoa de per se e até mesmo formar o que se convencionou chamar de opinião pública. Pelo que ela, Constituição, destinou à imprensa o direito de controlar e revelar as coisas respeitantes à vida do Estado e da própria sociedade. A imprensa como alternativa à explicação ou versão estatal de tudo que possa repercutir no seio da sociedade e como garantido espaço de irrupção do pensamento crítico em qualquer situação ou contingência. Entendendo-se por pensamento crítico o que, plenamente comprometido com a verdade ou essência das coisas, se dota de potencial emancipatório de mentes e espíritos. O corpo normativo da Constituição brasileira sinonimiza liberdade de informação jornalística e liberdade de imprensa, rechaçante de qualquer censura prévia a um direito que é signo e penhor da mais encarecida dignidade da pessoa humana, assim como do mais evoluído estado de civilização. 3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional "observado o disposto nesta Constituição" (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da "plena liberdade de informação jornalística" (§ 1o do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação. 4. MECANISMO CONSTITUCIONAL DE CALIBRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. O art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5o da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso XIV). Lógica diretamente constitucional de calibração temporal ou cronológica na empírica incidência desses dois blocos de dispositivos constitucionais (o art. 220 e os mencionados incisos do art. 5o). Noutros termos, primeiramente, assegura-se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a "livre" e "plena" manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana. Determinação constitucional de momentânea paralisia à inviolabilidade de certas categorias de direitos subjetivos fundamentais, porquanto a cabeça do art. 220 da Constituição veda qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do pensamento (vedado o anonimato), bem assim todo cerceio ou restrição que tenha por objeto a criação, a expressão e a informação, seja qual for a forma, o processo, ou o veículo de comunicação social. Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa. 5. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sem embargo, a excessividade indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade. A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido. Nada tendo a ver com essa equação a circunstância em si da veiculação do agravo por órgão de imprensa, porque, senão, a liberdade de informação jornalística deixaria de ser um elemento de expansão e de robustez da liberdade de pensamento e de expressão lato sensu para se tornar um fator de contração e de esqualidez dessa liberdade. Em se tratando de agente público, ainda que injustamente ofendido em sua honra e imagem, subjaz à indenização uma imperiosa cláusula de modicidade. Isto porque todo agente público está sob permanente vigília da cidadania. E quando o agente estatal não prima por todas as aparências de legalidade e legitimidade no seu atuar oficial, atrai contra si mais fortes suspeitas de um comportamento antijurídico francamente sindicável pelos cidadãos. 6. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. A plena liberdade de imprensa é um patrimônio imaterial que corresponde ao mais eloquente atestado de evolução político-cultural de todo um povo. Pelo seu reconhecido condão de vitalizar por muitos modos a Constituição, tirando-a mais vezes do papel, a Imprensa passa a manter com a democracia a mais entranhada relação de mútua dependência ou retroalimentação. Assim visualizada como verdadeira irmã siamesa da democracia, a imprensa passa a desfrutar de uma liberdade de atuação ainda maior que a liberdade de pensamento, de informação e de expressão dos indivíduos em si mesmos considerados. O § 5o do art. 220 apresenta-se como norma constitucional de concretização de um pluralismo finalmente compreendido como fundamento das sociedades autenticamente democráticas; isto é, o pluralismo como a virtude democrática da respeitosa convivência dos contrários. A imprensa livre é, ela mesma, plural, devido a que são constitucionalmente proibidas a oligopolização e a monopolização do setor (§ 5o do art. 220 da CF). A proibição do monopólio e do oligopólio como novo e autônomo fator de contenção de abusos do chamado "poder social da imprensa". 7. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. O pensamento crítico é parte integrante da informação plena e fidedigna. O possível conteúdo socialmente útil da obra compensa eventuais excessos de estilo e da própria verve do autor. O exercício concreto da liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente, especialmente contra as autoridades e os agentes do Estado. A crítica jornalística, pela sua relação de inerência com o interesse público, não é aprioristicamente suscetível de censura, mesmo que legislativa ou judicialmente intentada. O próprio das atividades de imprensa é operar como formadora de opinião pública, espaço natural do pensamento crítico e "real alternativa à versão oficial dos fatos" (Deputado Federal Miro Teixeira). 8. NÚCLEO DURO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E A INTERDIÇÃO PARCIAL DE LEGISLAR. A uma atividade que já era "livre" (incisos IV e IX do art. 5o), a Constituição Federal acrescentou o qualificativo de "plena" (§ 1o do art. 220). Liberdade plena que, repelente de qualquer censura prévia, diz respeito à essência mesma do jornalismo (o chamado "núcleo duro" da atividade). Assim entendidas as coordenadas de tempo e de conteúdo da manifestação do pensamento, da informação e da criação lato sensu, sem o que não se tem o desembaraçado trânsito das ideias e opiniões, tanto quanto da informação e da criação. Interdição à lei quanto às matérias nuclearmente de imprensa, retratadas no tempo de início e de duração do concreto exercício da liberdade, assim como de sua extensão ou tamanho do seu conteúdo. Tirante, unicamente, as restrições que a Lei Fundamental de 1988 prevê para o "estado de sítio" (art. 139), o Poder Público somente pode dispor sobre matérias lateral ou reflexamente de imprensa, respeitada sempre a ideia-força de que quem quer que seja tem o direito de dizer o que quer que seja. Logo, não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. As matérias reflexamente de imprensa, suscetíveis, portanto, de conformação legislativa, são as indicadas pela própria Constituição, tais como: direitos de resposta e de indenização, proporcionais ao agravo; proteção do sigilo da fonte ("quando necessário ao exercício profissional"); responsabilidade penal por calúnia, injúria e difamação; diversões e espetáculos públicos; estabelecimento dos "meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente" (inciso II do § 3o do art. 220 da CF); independência e proteção remuneratória dos profissionais de imprensa como elementos de sua própria qualificação técnica (inciso XIII do art. 5o); participação do capital estrangeiro nas empresas de comunicação social (§ 4o do art. 222 da CF); composição e funcionamento do Conselho de Comunicação Social (art. 224 da Constituição). Regulações estatais que, sobretudo incidindo no plano das consequências ou responsabilizações, repercutem sobre as causas de ofensas pessoais para inibir o cometimento dos abusos de imprensa. Peculiar fórmula constitucional de proteção de interesses privados em face de eventuais descomedimentos da imprensa (justa preocupação do Ministro Gilmar Mendes), mas sem prejuízo da ordem de precedência a esta conferida, segundo a lógica elementar de que não é pelo temor do abuso que se vai coibir o uso. Ou, nas palavras do Ministro Celso de Mello, "a censura governamental, emanada de qualquer um dos três Poderes, é a expressão odiosa da face autoritária do poder público". 9. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. É da lógica encampada pela nossa Constituição de 1988 a autorregulação da imprensa como mecanismo de permanente ajuste de limites da sua liberdade ao sentir-pensar da sociedade civil. Os padrões de seletividade do próprio corpo social operam como antídoto que o tempo não cessa de aprimorar contra os abusos e desvios jornalísticos. Do dever de irrestrito apego à completude e fidedignidade das informações comunicadas ao público decorre a permanente conciliação entre liberdade e responsabilidade da imprensa. Repita-se: não é jamais pelo temor do abuso que se vai proibir o uso de uma liberdade de informação a que o próprio Texto Magno do País apôs o rótulo de "plena" (§ 1 do art. 220). 10. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI 5.250 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. 10.1. Óbice lógico à confecção de uma lei de imprensa que se orne de compleição estatutária ou orgânica. A própria Constituição, quando o quis, convocou o legislador de segundo escalão para o aporte regratório da parte restante de seus dispositivos (art. 29, art. 93 e § 5o do art. 128). São irregulamentáveis os bens de personalidade que se põem como o próprio conteúdo ou substrato da liberdade de informação jornalística, por se tratar de bens jurídicos que têm na própria interdição da prévia interferência do Estado o seu modo natural, cabal e ininterrupto de incidir. Vontade normativa que, em tema elementarmente de imprensa, surge e se exaure no próprio texto da Lei Suprema. 10.2. Incompatibilidade material insuperável entre a Lei n° 5.250/67 e a Constituição de 1988. Impossibilidade de conciliação que, sobre ser do tipo material ou de substância (vertical), contamina toda a Lei de Imprensa: a) quanto ao seu entrelace de comandos, a serviço da prestidigitadora lógica de que para cada regra geral afirmativa da liberdade é aberto um leque de exceções que praticamente tudo desfaz; b) quanto ao seu inescondível efeito prático de ir além de um simples projeto de governo para alcançar a realização de um projeto de poder, este a se eternizar no tempo e a sufocar todo pensamento crítico no País. 10.3 São de todo imprestáveis as tentativas de conciliação hermenêutica da Lei 5.250/67 com a Constituição, seja mediante expurgo puro e simples de destacados dispositivos da lei, seja mediante o emprego dessa refinada técnica de controle de constitucionalidade que atende pelo nome de "interpretação conforme a Constituição". A técnica da interpretação conforme não pode artificializar ou forçar a descontaminação da parte restante do diploma legal interpretado, pena de descabido incursionamento do intérprete em legiferação por conta própria. Inapartabilidade de conteúdo, de fins e de viés semântico (linhas e entrelinhas) do texto interpretado. Caso-limite de interpretação necessariamente conglobante ou por arrastamento teleológico, a pré-excluir do intérprete/aplicador do Direito qualquer possibilidade da declaração de inconstitucionalidade apenas de determinados dispositivos da lei sindicada, mas permanecendo incólume uma parte sobejante que já não tem significado autônomo. Não se muda, a golpes de interpretação, nem a inextrincabilidade de comandos nem as finalidades da norma interpretada. Impossibilidade de se preservar, após artificiosa hermenêutica de depuração, a coerência ou o equilíbrio interno de uma lei (a Lei federal no 5.250/67) que foi ideologicamente concebida e normativamente apetrechada para operar em bloco ou como um todo pro indiviso. 11. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. Aplicam-se as normas da legislação comum, notadamente o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal às causas decorrentes das relações de imprensa. O direito de resposta, que se manifesta como ação de replicar ou de retificar matéria publicada é exercitável por parte daquele que se vê ofendido em sua honra objetiva, ou então subjetiva, conforme estampado no inciso V do art. 5o da Constituição Federal. Norma, essa, "de eficácia plena e de aplicabilidade imediata", conforme classificação de José Afonso da Silva. "Norma de pronta aplicação", na linguagem de Celso Ribeiro Bastos e Carlos Ayres Britto, em obra doutrinária conjunta. 12. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Total procedência da ADPF, para o efeito de declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de dispositivos da Lei federal no 5.250, de 9 de fevereiro de 1967.” (Ressalvam-se os grifos) Na hipótese examinada pela Excelsa Suprema Corte Brasileira, em critério de ponderação de princípios constitucionais, a escolha feita in concreto foi no sentido de assegurar “o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a "livre" e "plena" manifestação do pensamento, da criação e da informação”. Na ocasião, considerou-se também que “somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana”. Diante dessa orientação é preciso sopesar, no caso concreto, o alcance legítimo do cumprimento do direito de informar, ponderando esse direito constitucional com a prerrogativa constitucional inerente à proteção da imagem, da intimidade e da segurança do apelante. Em síntese, ao seguir a orientação já disposta pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na ADPF no 130, conclui-se que o direito à informação prevalece a priori. Somente as peculiaridades do caso concreto podem justificar que, em juízo de ponderação, seja atribuído maior peso ao direito fundamental à intimidade. No caso específico da possibilidade de supressão de informações publicadas na rede mundial de computadores, que importem em agressão à imagem e à honorabilidade de alguém, por ordem judicial, examine-se o acórdão proferido na Reclamação 60154 - AgR, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes (DJe de 30/10/2023), tendo sido ali afirmado expressamente que "eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas" (Ressalvam-se os grifos). Feitos esses esclarecimentos e, antes de adentrar ao exame das peculiaridades do caso concreto, é importante frisar a crítica de Humberto Ávila[15] à denominada dimensão de peso (dimension of weight) atribuída em abstrato aos princípios, cujo entendimento pode ser sintetizado a partir da citação abaixo: “A dimensão de peso não á algo que já esteja incorporado a um tipo de norma. As normas não regulam sua própria aplicação. Não são, pois, os princípios que possuem uma dimensão de peso: às razões e aos fins aos quais eles fazem referência é que deve ser atribuída uma dimensão de importância. A maioria dos princípios nada diz sobre o peso das razões. É a decisão que atribui aos princípios um peso em função das circunstâncias do caso concreto.” Como é perceptível a dimensão de peso de determinado elemento, a ser privilegiado em detrimento de outros, não é preconcebida pela estrutura normativa vigente. É atribuição do órgão judicante, por ocasião da análise da questão concreta, estabelecer o peso de cada elemento examinado nos autos. No caso em exame o conteúdo impugnado pela recorrente evidencia a priori um conflito entre a liberdade de expressão dos usuários e os direitos de personalidade, em especial a honra, dos recorrentes. O exame das publicações em referência, assim, deve ser procedido sob esse enfoque É possível verificar que usuários anônimos utilizam perfis com o nome de “Brasília Informa” para a divulgação de manchetes de matérias jornalísticas[16], com teor acusatório contra a honra atribuída aos agravantes (Id. 251744354, e seguintes, todos referidos nos autos do processo de origem). As aludidas mensagens indicam que houve a deflagração da investigação conhecida como “Operação Falso Negativo”, contra os recorrentes, para a apuração da suposta prática do delito previsto no art. 312 do Código Penal durante o período da pandemia causada pelo vírus Sars-Cov-2. A esse respeito os agravantes deixaram de informar o desfecho do aludido procedimento investigativo. Com efeito, se a divulgação de fatos públicos e notórios não pode violar a honra atribuída aos envolvidos, nos termos do entendimento fixado no tema de repercussão geral no 786[17], é preciso salientar, na ocasião, que a utilização de perfis anônimos representa exceção à liberdade de pensamento, como está disposto no art. 5o, inc. IV, última figura, da Constituição Federal. A eventual aparência de caráter informativo das publicações não afasta, por si só, a proibição ao uso do anonimato. O sentido infamante e desrespeitoso adotado pelos usuários encontra-se carregado de conteúdo caluniador, o que não pode passar ao largo da presente apreciação judicial. A situação de desrespeito ora examinada, que não decorre, em absoluto, do afirmado "direito de livre manifestação do pensamento", deve ser tratada com a devida assertividade pelo Poder Judiciário. A permanência do conteúdo ofensivo na rede mundial de computadores, diante de sua ampla disseminação e do potencial dano à imagem e à honra dos agravantes, impõe a adoção de medida inibitória eficaz. Assim, a suspensão imediata dos aludidos usuários revela-se necessária para cessar a violação à honorabilidade dos postulantes. É necessário registrar, assim, que as alegações articuladas pelos recorrentes são verossímeis. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, igualmente está satisfeito na hipótese, uma vez que a eventual permanência dos usuários anônimos em ambiente digital de ampla exposição apenas contribuirá para a perpetuação e ampliação do prejuízo à honra e à imagem dos agravantes. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos usuários, na rede social Whatsapp, que titularizam os números de telefonia celular assim dimensionados: +55(61)99367-5846 e +55(61)9336-8689, até que sobrevenha a exata identificação dos respectivos titulares. Desde logo, fixo multa cominatória para o caso de descumprimento da presente ordem judicial no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, limitada ao montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sem prejuízo das demais eventuais sanções na esfera penal, para o caso de desobediência. À zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível, com urgência, para que expeça o necessário para o fiel cumprimento da presente determinação. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 103. [2] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 86-87. [3] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 99. [4] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 99. [5] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 101. [6] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 87. [7] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 89. [8] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 89 e p. 91. [9] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 90. [10] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 159-160. [11] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 159-160. [12] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 139. [13] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 141. [14] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 6. [15] ÁVILA, Humberto. A distinção entre princípios e regras e a redefinição do dever de proporcionalidade. Revista Diálogo Jurídico, Salvador, CAJ - Centro de Atualização Jurídica, v. I, no. 4, julho, 2001, p. 15. Disponível em: &lt;http://www.direitopublico.com.br&gt;. Acesso aos 10 de dezembro de 2021 [16] Disponível em: https://www.metropoles.com/distrito-federal/investigada-na-falso-negativo-e-diretora-do-fnde-por-indicacao-do-pp; https://www.bnews.com.br/noticias/politica/298762-operacao-falso-negativo-empresa-de-ex-chefe-de-gabinete-de-jonga-fechou-contrato-com-ao-menos-10-cidades-da-ba.html [17] Tema com repercussão geral no 786: É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível.